Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701684-87.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MAURIZA DAS NEVES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) 4507. NÃO PRODUÇÃO AUTOMÁTIVA DE REFORMA OU RESCISÃO DE DECISÃO ANTERIOR. TEMA 733, STF. 1. Pensão militar consubstancia direito previdenciário, o qual se caracteriza como direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar. Assim é que “O direito pleiteado nestes autos tem cunho previdenciário, o que consiste em prestação de trato sucessivo e, por esse motivo, não ocorre a prescrição do fundo do direito, nos termos do entendimento pacífico do STJ (..) AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.428/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 12/3/2020.’”. 2. “1. O § 4o do artigo 337 do CPC/15 dispõe que "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado". 2. No caso dos autos, constata-se que houve coisa julgada em relação à pretensão de recebimento de pensão militar pela autora, fundamentada nas Leis no 3.765/60 e no 10.486/02, por já ter sido objeto de apreciação judicial. (...)”(Acórdão 1728308, 07061150420228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” (Tema 733, STF – Relator MIN. TEORI ZAVASCKI, Leading Case: RE 730462). 4.Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso I,ambos do Código de Processo Civil, defendendo a revisão do julgado anterior, a fim de que seja assegurado o direito das insurgentes à habilitação como pensionistas junto à Polícia Militar do Distrito Federal, em conformidade com o que restou decidido pelo STF na ADI 4507/DF. Requer, ainda, o pagamento das parcelas de pensão retroativas, sem a aplicação da prescrição quinquenal, em respeito ao caráter irrenunciável e indisponível do direito previdenciário. Por fim, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112 e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, afastou a prescrição e, ainda, quanto à coisa julgada, assentou: “(...) Na hipótese, o mérito da presente ação já foi objeto de apreciação no bojo do mandado de segurança no 2011.01.1.106757-9, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, trânsito em julgado em 18/01/2013.” (ID 61543820). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012